Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726358-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TEMOTEO FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO TEMOTEO FERREIRA BARBOSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238780459, autos originários) proferida na ação cominatória com pedido de antecipação de tutela movida contra BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça que pleiteou. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção do processo, caso não recolhidas as custas iniciais, sem reexame, pelo Tribunal, se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora